Tribunal: TJSP
Processo: 0000853-65.2015.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
ApelaçÃO – Indenização por danos materiais e morais – Acidente (capotamento) de veículo em rodovia – Alegação de omissão da concessionária de serviço público na conservação da pista – Não comprovação do nexo causal – Sem a demonstração do nexo causal, não há o dever de indenizar – Falha de serviço não caracterizada – Afastada preliminar de não conhecimento do apelo – Sentença de

Ementa:
ApelaçÃO – Indenização por danos materiais e morais – Acidente (capotamento) de veículo em rodovia – Alegação de omissão da concessionária de serviço público na conservação da pista – Não comprovação do nexo causal – Sem a demonstração do nexo causal, não há o dever de indenizar – Falha de serviço não caracterizada – Afastada preliminar de não conhecimento do apelo – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000853-65.2015.8.26.0072
C
Registro: 2020.0000851277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000853-65.2015.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante RENAN
BARBOSA
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e META
VEICULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000853-65.2015.8.26.0072
C
Voto no 16.664
Apelação Cível no 0000853-65.2015.8.26.0072
Apelante: RENAN BARBOSA DE OLIVEIRA
Apelados: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO DER e OUTRA
Comarca: BEBEDOURO
Juíza de 1o Grau: BRUNA ACOSTA ALVAREZ
APELAÇÃO Indenização por danos materiais e morais
Acidente (capotamento) de veículo em rodovia Alegação
de omissão da concessionária de serviço público na
conservação da pista Não comprovação do nexo causal
Sem a demonstração do nexo causal, não há o dever de
indenizar Falha de serviço não caracterizada Afastada
preliminar de não conhecimento do apelo Sentença de
improcedência mantida Apelo desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação indenizatória julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 228/233.
Recorre
o
autor
(fls.
236/240)
alegando,
em
síntese,
que
a
responsabilidade
da
concessionária de serviço público é objetiva, sendo
inconteste a comprovação dos danos narrados na inicial,
eis que ausente sinalização de que a rodovia estava em
reforma.
Vieram
contrarrazões
do
corréu
Departamento de Estradas de Rodagem DER (fls. 245/255).
Os autos foram distribuídos à C. 36.a
Câmara de Direito Privado, que declinou da competência
por meio do v. acórdão de fls. 259/262.
Redistribuído o feito a esta C. Câmara
(fls. 267), determinou-se o retorno dos autos à origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000853-65.2015.8.26.0072
C
para regularização (fls. 268).
Com contrarrazões da corré FCA Fiat
Chrysler
Automóveis
Brasil
Ltda.
(fls.
274/281),
retornaram os autos da Instância inferior (fls. 282).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
indenização
ajuizada por Renan Barbosa de Oliveira em face de Meta
Veículo Ltda.
Concessionária FIAT, Departamento de
Estradas de Rodagem
DER e FCA Fiat Chrysler Brasil
Automóveis Ltda., na qual alega que, no dia 29.11.2014,
na Rodovia SP-322, altura do km 411,50, por volta de
18h30min., seu veículo de marca Fiat, modelo Sporting
Dual, de placas DFY-0737, veio a capotar em decorrência
de degrau não sinalizado entre a pista de rolamento e o
acostamento. Argumentou que, apesar da gravidade, o
equipamento denominado “airbag” não foi acionado, razão
pela qual pugnou pelo ressarcimento da quantia de R$
50.000,00, a título de danos materiais, e R$ 100.000,00
pelos danos morais suportados.
Acolhida a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam, suscitada pela corré Meta Veículos, a
ação foi extinta, sem resolução do mérito, em relação a
ela
(fls.
205/206)
e,
quanto
ao
mérito,
julgado
improcedente em relação aos demais réus (fls. 228/233).
Apelou
o
autor
pugnando
pelo
reconhecimento da responsabilidade objetiva da autarquia
estadual apenas, vale dizer, sem qualquer questionamento
quanto a eventual responsabilização da corré FCA Fiat
Chrysler quanto ao acionamento do airbag (fls. 236/240).
Este é, pois, o limite de cognição do presente recurso
quanto ao capítulo impugnado (art. 1.013 do Código de
Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000853-65.2015.8.26.0072
C
Inicialmente, no tocante à preliminar
de não conhecimento do apelo por ausência de impugnação
específica, levantada pela apelada Fiat Chrysler em suas
contrarrazões recursais, não se constata qualquer ofensa
ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso II do
Código de Processo Civil), razão pela qual deve ser
afastada.
No mérito, o art. 37, § 6.o, da
Constituição Federal prevê que as pessoas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa
qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
De igual modo, o Código de Defesa do
Consumidor (Lei n.o 8.078/90), em seus arts. 6.o, inciso
X, e 22, parágrafo único, prevê a responsabilidade
objetiva do Estado e o direito do consumidor à fruição de
serviços estatais de qualidade, in verbis:
Art. 6.o São direitos básicos do consumidor:
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços
públicos em geral.
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total
ou parcial, as obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las
e a reparar os danos causados, na forma prevista
neste Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000853-65.2015.8.26.0072
C
E, no caso dos autos, por se tratar de
concessionária
prestadora
de
serviço
público,
deve
responder integralmente pelos danos causados aos seus
usuários à vista do dever de segurança e manutenção da
rodovia que administra, a teor do disposto no art. 25 da
Lei Federal n.o 8.6987/95, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos,
in verbis:
Art. 25 Incumbe à concessionária a execução do
serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos
os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização
exercida pelo órgão competente exclua ou atenue
essa responsabilidade.
E, de acordo com Yussef Said Cahali:
“A conservação e fiscalização das ruas, estradas,
rodovias e logradouros públicos inserem-se no
âmbito dos deveres jurídicos da Administração
razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar
as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que
transitam pelas mesmas. A omissão no cumprimento
desse dever jurídico, quando razoavelmente exigível
e identificada como causa do evento danoso sofrido
pelo
particular,
induz,
em
princípio,
a
responsabilidade indenizatória do Estado”1.
Ora,
delimitada
a
responsabilidade
(objetiva) do prestador de serviço público, consoante o
vasto
arcabouço
legislativo
coligido,
remanesce
ao
ofendido o dever de ao menos comprovar o nexo de
causalidade entre a conduta (ou sua omissão) e o
resultado, porquanto, de acordo com o escólio de Hely
Lopes Meirelles:
1 In CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3.a ed. ver., atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 230.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000853-65.2015.8.26.0072
C
“Para obter indenização basta que o lesado acione a
Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o
fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem
como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de
indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá
à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu
com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto
não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste
a responsabilidade objetiva da Administração”2.
Ou seja, há necessidade de o autor da
ação de indenização demonstrar, de forma clara, o nexo
causal entre o fato lesivo e o dano. E, conforme bem
apontado na r. sentença, especificamente quanto ao corréu
Departamento de Estradas de Rodagem
DER, não se
desincumbiu o autor, ora apelante, quanto ao seu ônus
previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, eis
que, pelo que se extrai do boletim de ocorrência
encartado às fls. 21/24, cuja presunção de veracidade não
restou em momento algum ilidida, havia placas de
sinalização e regulamentação quanto à existência de obras
na pista (fls. 23).
Ora, instado a especificar as provas
que pretendia produzir (fls. 217), limitou-se o autor a
requerer a “produção de prova pericial, no fito de
aquilatar a responsabilidade pelo fato do produto, por
parte da correquerida FIAT S.A., em razão do não
acionamento automático do sistema de Air Bag” (fls. 224),
quedando-se inerte, pois, quanto a eventual produção de
prova quanto à conduta imputada ao corréu DER.
Demais disso, não se pode perder de
vista que as condições de tempo eram “boas” por ocasião
do acidente, com o dia ainda claro, e que, em que pese a
existência de obras devidamente sinalizadas, repise-se
2 In MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24.a ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, p. 593.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000853-65.2015.8.26.0072
C
na pista, a legislação aplicável exige que o condutor,
a todo momento, tenha domínio de seu veículo, com atenção
e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art.
28 do Código de Trânsito Brasileiro).
Se
assim
é,
não
se
tem
por
caracterizada eventual falha na prestação do serviço
(“faute du service”), pois, para tanto, faz-se mister a
efetiva comprovação de que o Estado, devendo atuar
segundo determinado padrão de comportamento, não o faz ou
o faz de modo insuficiente, o que propriamente não
ocorreu.
Em
sendo
assim,
padecendo
de
comprovação o nexo de causalidade, ausente, pois, o dever
de indenizar. Nesse sentido, vem se manifestando esta C.
Seção de Direito Público:
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ACIDENTE DE
TRÂNSITO OBRAS EM PISTA DE RODOVIA SOB CONCESSÃO
DO DER/SP
CAUSA NÃO COMPROVADA
Pretensão de
indenização por danos morais e materiais, sob a
alegação de que o acidente de trânsito, que causou
a morte do esposo da autora apelante, teria
ocorrido por má sinalização da pista da rodovia, em
obras, sob concessão do DER/SP
Ação julgada
improcedente
Competência recursal que passou a
ser analisada por esta E. Seção de Direito Público,
por ser matéria de responsabilidade civil do
Estado, decorrente de ato ilícito extracontratual
de concessionária de serviço público (Res. n.o
623/2013, art. 3o, I.7, "b"), conforme determinado
no
Conflito
de
Competência
n.o
0037392-13.2019.8.26.0000, julgado pelo C. Órgão
Especial do TJSP, em 02/10/2019
Sentença que
merece ser mantida
Laudo pericial que comprovou
que havia a devida sinalização no local, com
pavimentação asfáltica seca e em bom estado de
conservação, embora a rodovia se encontrava em
obras e com estreitamento de pista
Não se
encontra demonstrado o nexo causal e a culpa em
conduta do apelado, para a ocorrência o acidente
Inteligência do art. 373, I, do CPC
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1015513-10.2017.8.26.0482; Relator (a): Ponte Neto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000853-65.2015.8.26.0072
C
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento:
29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).
Incensurável, portanto, o r. julgado.
Em razão da sucumbência recursal, a
teor do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majora-se a verba honorária devida pelo autor ao
patrono do corréu Departamento de Estradas de Rodagem
DER para 15% (quinze por cento) do valor atualizado
atribuído à causa, observada a gratuidade processual
concedida. Deixo, todavia, de majorar a verba honorária
devida aos patronos da corré Fiat Chrysler em função da
ausência de impugnação, consoante o esposado.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Assim, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator